Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO E DE JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADAS. CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. QUADRO DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA - ELA. APARELHO “COUGH ASSIST”. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL.
1. Se houve sentença contrária ao interesse da recorrente, tal fato, por si só, já é suficiente para, processualmente, sustentar o direito de recorrer.
2. Não há julgamento ultra petita se o comando da sentença observou os limites do pedido.
3. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, relação jurídica entre entidade de saúde de autogestão e respectivo beneficiário de plano de saúde não se submete ao Código de Defesa do Consumidor.
4. É imperioso o fornecimento de aparelho quando indicado por médico responsável para tratamento da paciente, porque não é dado a plano de saúde escolher ou definir o tratamento adequado a cada doença.
5. Embora o fato da expressa restrição ao fornecimento do aparelho em discussão, restou reconhecida a abusividade da clausula que restringe aos contratantes tratamento prescrito pelo médico, restando perquirir consequências, imediatas ou mesmo potenciais, para se poder definir abuso de direito (art. 187, CCB) ensejador de indenização por danos morais.
6. No caso, do cotejo do quadro clínico do segurado (paciente de 67 – sessenta e sete – anos, portadora de esclerose lateral amiotrófica – ELA, tosse ineficaz, indicado o uso de assistente de tosse – Cough Assist – para controle de secreção de vias aéreas por tempo indeterminado), da absoluta e urgente necessidade do imediato uso do aparelho, a negativa de autorização significou bem mais que mero mal estar decorrente de mera frustração corriqueira. Afinal e conforme muito bem fixado em sentença, “a literatura especializada cuida de especificar o natural abalo emocional de quem eventualmente tenha sido diagnosticado ELA. Por isso, a negativa de cobertura – sem a consideração da progressão da doença – demonstrou-se capaz de incrementar a angústia e a dor da ora requerente”. 6.1. Evidente o abuso de direito (art. 187, Código Civil), a afronta à dignidade da pessoa, direito fundamental da personalidade (AgInt no REsp 1603764/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019), razão de dever ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o Plano de Saúde ao ressarcimento de despesas médicas, a aquisição de aparelho novo e a pagar indenização por danos morais no módico valor de R$ 10.000,00, não havendo que se falar em necessidade de redução.
7. Apelo conhecido. Rejeitadas as preliminares e, no mérito, não provido.